Tribunal: TJPA
Processo: 0863205-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863205-12.2019.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO COSTA MORAES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, proposta com o objetivo de anular demissão de servidor público estadual, aplicada após revisão administrativa que anulou penalidade anterior de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio do non bis in idem em razão da aplicação de pena de demissão após a anulação da pena de suspensão já cumprida pelo servidor recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configuração de
bis in idem
, pois a penalidade de suspensão foi anulada por vício de competência da autoridade que a aplicou.

4. Regular exercício do poder revisional pela autoridade competente (Governador do Estado), que substituiu a pena de suspensão pela de demissão, em observância à Lei Estadual nº 5.810/94.

5. Ausência de nulidades no processo administrativo disciplinar, com plena observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A revisão administrativa que substitui penalidade nula por outra válida, ainda que mais gravosa, não configura
bis in idem
quando constatada a incompetência da autoridade que aplicou a sanção anulada."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 190, XIX; 223, § 2º; 224, parágrafo único.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO MONATO COSTA MORAES
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com tutela de urgência ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ- DETRAN,
julgou improcedente o pedido.

O apelante, em suas razões recursais (id. 5743931), após síntese dos fatos, destaca a necessidade de reforma da sentença de 1º grau em razão da sua demissão foi imposta de forma ilegal e arbitrária, violando o princípio do ne
bis in idem
, pois já havia cumprido a pena de suspensão anteriormente aplicada.

Aduz que o erro na imposição da penalidade decorreu da própria administração pública, que não poderia utilizar tal equívoco para justificar a sua demissão.

Afirma, ainda, que a revisão da penalidade pelo Governado do Estado foi indevida, pois ocorreu após o cumprimento da suspensão, tornando inviável a conversão desta em pena de demissão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença com a anulação do ato administrativo que determinou a sua exoneração.

Os recorridos apresentaram contrarrazões recursais em ids. 5743934 e 5743936.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação cível (id. 6362062).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal cinge-se à análise da alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado contra o recorrente, bem como do ato de demissão praticado pela autoridade competente, à luz do suposto
bis in idem
, decorrente da anterior imposição e cumprimento da pena de suspensão.

O apelante sustenta, em síntese, que houve violação ao princípio do
non bis in idem
, pois já teria sido sancionado pela Administração Pública com pena de suspensão, a qual foi integralmente cumprida.

No entanto, em que pese a alegação do apelante, entendo que não há configuração de
bis in idem
no caso em apreço. Isso porque a primeira sanção – suspensão aplicada por meio da Portaria n.º 43/2017-DG/CORREGEDORIA/PAD – foi declarada nula, por ausência de competência da autoridade que a aplicou, qual seja, o Diretor-Geral do DETRAN/PA, à luz do art. 223, § 2º, da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU/PA), que prevê ser do Governador do Estado a competência exclusiva para aplicação da penalidade de demissão em processos que envolvam mais de um indiciado e diversidade de sanções.

Destaco que a jurisprudência pátria e o próprio texto legal conferem à autoridade superior – no caso, o Chefe do Poder Executivo Estadual – competência privativa para revisão e readequação da penalidade a ser imposta ao servidor público, quando o relatório da comissão processante contrariar as provas dos autos, conforme disciplina o art. 224, parágrafo único, do mesmo diploma legal estadual.

Ainda, conforme se depreende dos autos, as condutas apuradas contra o recorrente e os demais servidores envolvidos enquadram-se no art. 190, XIX, da Lei Estadual n.º 5.810/94, que tipifica como infração gravíssima a prática de
"lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública",
cuja pena cominada é a de
demissão.

Importante ressaltar que a anulação do ato administrativo que aplicou a suspensão ao apelante e sua substituição pela penalidade de demissão decorreu, justamente, do exercício legítimo do poder revisional da Administração Pública, amparado pelos princípios da autotutela e da legalidade, notadamente quando verificada a incompetência da autoridade que originalmente aplicou a sanção de suspensão.

Nesse sentido, destaco trecho do parecer do Ministério Público de 2º grau no ponto discutido:

“(...) Em outras palavras, inexiste dupla penalização quando, antes do encerramento do PAD, a autoridade julgadora competente anula parcialmente atos anteriores pela existência de vícios insanáveis, e emite nova decisão, optando pela aplicação de pena mais gravosa do que a sugerida pela Comissão Processante, por expressa autorização legal consubstanciada no art. 168 da Lei nº 8.112/90.

Pelo exposto, manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença guerreada por entender que inexistem ilegalidades ou nulidades no ato revisor do Chefe do Executivo Estadual que, antes do encerramento do processo disciplinar, anula atos viciados e emite nova decisão, ainda que dirigida à aplicação de penalidade mais gravosa aos indiciados (...)”.

De outro lado, não se verifica qualquer vício formal ou material no processo administrativo disciplinar, tampouco violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois todas as garantias fundamentais foram devidamente observadas.

Portanto, considerando a inexistência de nulidade na revisão administrativa e, via por consequência, a inexistência de violação ao princípio do
non bis in idem,
deve ser mantida integralmente a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025